Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-81.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801951-81.2021.8.14.0070

APELANTE: ROUMIE LOBATO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 147-A, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

2.

Consta da denúncia que o recorrente ameaçou de morte sua ex-companheira e passou a persegui-la, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, inclusive instalando-se na residência da mãe da vítima, proferindo expressão de cunho intimidatório.

3.

A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, revelou-se coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, notadamente com o depoimento testemunhal que confirmou a conduta controladora, intimidatória e persecutória do recorrente.

6. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência reconhece especial relevância probatória à narrativa da ofendida, quando corroborada por outros elementos, em razão da natureza reservada em que tais delitos costumam ocorrer.

7. A expressão proferida pelo recorrente, associada ao contexto de controle, monitoramento e insistência após o término do relacionamento, revela idoneidade intimidatória apta a configurar o crime de ameaça, bem como reiteração de condutas caracterizadoras do delito de perseguição.
8. As condutas descritas ultrapassam o âmbito de meras desavenças conjugais, evidenciando violência psicológica e limitação da liberdade da vítima, não havendo falar em atipicidade ou em incidência do princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica. 2. Configuram os crimes de ameaça e perseguição as condutas reiteradas de intimidação e controle que restringem a liberdade e a privacidade da vítima, ainda que travestidas de tentativa de reaproximação afetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801951-81.2021.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: R. L. R.

DEFESA: HAILTON OLIVEIRA DA SILVA OAB/PA 15.411

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por R. L. R. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 147-A, § 1º, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Segundo a denúncia, no dia 17.07.2021, às 10h00min, o Recorrente teria ameaçado de morte M. S. N., sua ex-companheira, e passado a persegui-la, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, inclusive instalando-se na casa da mãe da ofendida, no contexto de insistência em reatar o relacionamento, ocasião em que teria proferido a expressão
eu só quero te ajudar... é por isso que tem homem que esfaqueia mulher
, constando, ainda, que foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima.

A denúncia foi recebida em 19.06.2023. (ID 32050790)

A sentença foi proferida em 23.04.2025 (ID 32050826).

Em suas razões recursais (ID 32050843), o Recorrente sustenta a absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta, afirmando tratar-se de discussão conjugal e defendendo que a controvérsia deveria ser resolvida no âmbito do direito de família, ao final requerendo a reforma do
decisum
para absolvê-lo com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33139709), nas quais pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese, a tipicidade das condutas descritas, a idoneidade intimidatória da ameaça, bem como a suficiência do conjunto probatório que embasou o decreto condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 33654629) também pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que não foram suscitadas questões preliminares e que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para sustentar a condenação, reputando improcedentes as teses defensivas de absolvição.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, no dia 17 de julho de 2021, em contexto de relacionamento íntimo que manteve com a vítima, passou a invadir o espaço de liberdade e privacidade da vítima, perseguindo-a, chegando a instalar-se na residência da mãe da ofendida, assim como a ameaçou com a expressão:
eu só quero te ajudar... é por isso que tem homem que esfaqueia mulher.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suficiência do acervo probatório para sustentar o édito condenatório.

A vítima declarou em juízo que as discussões com o Recorrente decorriam de questões financeiras e de comportamento possessivo. Relatou que era monitorada por meio de GPS instalado em sua motocicleta, que sofria controle quanto às pessoas com quem poderia conversar e que, durante discussão, o Recorrente afirmou que seria por esse motivo que homens praticavam atos desfavoráveis às mulheres. Acrescentou que, mesmo após o término do relacionamento, o comportamento persecutório persistiu.

A palavra da ofendida encontra respaldo no depoimento de colega, que confirmou em juízo ter conhecimento da insatisfação do Recorrente com gastos financeiros da vítima, que ele a intimidava prometendo que a retiraria da academia e que a levaria para residir em outra cidade, assim como que o Recorrente teria lhe dito que era por isso que homem agredia e esfaqueava mulher. A testemunha também relatou que o Recorrente se recusava a sair da residência da vítima e que mantinha postura de perseguição.

Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, assume especial relevo probatório, sobretudo porque tais infrações ordinariamente se desenvolvem em ambiente de reserva, sem a presença de terceiros (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

No caso concreto, não se identifica qualquer contradição substancial nos relatos colhidos sob o crivo do contraditório. Ao contrário, verifica-se convergência entre a narrativa da vítima e o depoimento testemunhal, formando um quadro probatório coeso quanto à dinâmica de controle, intimidação e perseguição.

A tese defensiva, centrada na alegada ausência de prova robusta e na suposta fragilidade da palavra da ofendida, não se sustenta diante da coerência interna dos relatos e da confirmação por testemunha. A estrutura argumentativa de que apenas prova documental ou testemunhal direta e múltipla poderia embasar a condenação, o que não corresponde à orientação jurisprudencial consolidada para casos de violência doméstica.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo contexto fático delineado e pelas declarações judiciais, enquanto a autoria emerge da imputação direta, firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha que confirmou a postura de perseguição e de intimidação do Recorrente.

A subsunção dos fatos à norma incriminadora mostra-se adequada, pois o comportamento descrito ultrapassa o âmbito de meras desavenças conjugais e adentra o terreno da violência psicológica e da perseguição, caracterizadas pelo controle reiterado, pela intimidação e pela limitação da liberdade da vítima.

Não se vislumbra, portanto, qualquer elemento apto a infirmar o juízo condenatório firmado na origem.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastando-se as teses defensivas de atipicidade da conduta, insuficiência probatória e incidência do princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026